Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718127-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO AGRAVADO: CLEIDE NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, SNIPER, CNIB e SREI. Ausente o preparo em razão da gratuidade conferia ao recorrente na origem. Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r